Tribunal: TJES
Processo: 5026817-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026817-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DE LINHAS CONTRATADAS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por empresa usuária de serviço de telefonia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abatimento proporcional da fatura, devolução de cobrança indevida e indenização por danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exame da configuração de falha na prestação de serviço e da responsabilização civil da fornecedora em razão da suspensão de múltiplas linhas telefônicas contratadas, diante da alegada inexistência de inadimplemento por parte da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que configurada relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, a recorrente não comprovou o regular pagamento das faturas no período em que alega a falha na prestação do serviço, tampouco refutou a inadimplência apontada pela ré. Ao contrário, os autos indicam a existência de débito anterior, apto a justificar a suspensão dos serviços conforme autorizado pelos arts. 90 e 93 da Resolução ANATEL nº 632/2014.

Os registros de atendimento apresentados pela autora evidenciam o descontentamento, mas não comprovam a ilicitude da conduta da empresa de telefonia, tampouco caracterizam abuso ou falha que extrapole o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima da regularidade do pagamento afasta a configuração de falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da fornecedora por danos morais ou materiais decorrentes de interrupção contratual.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Resolução ANATEL nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5026817-08.2024.8.08.0024

RECORRENTE: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DE LINHAS CONTRATADAS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por empresa usuária de serviço de telefonia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abatimento proporcional da fatura, devolução de cobrança indevida e indenização por danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exame da configuração de falha na prestação de serviço e da responsabilização civil da fornecedora em razão da suspensão de múltiplas linhas telefônicas contratadas, diante da alegada inexistência de inadimplemento por parte da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que configurada relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, a recorrente não comprovou o regular pagamento das faturas no período em que alega a falha na prestação do serviço, tampouco refutou a inadimplência apontada pela ré. Ao contrário, os autos indicam a existência de débito anterior, apto a justificar a suspensão dos serviços conforme autorizado pelos arts. 90 e 93 da Resolução ANATEL nº 632/2014.

Os registros de atendimento apresentados pela autora evidenciam o descontentamento, mas não comprovam a ilicitude da conduta da empresa de telefonia, tampouco caracterizam abuso ou falha que extrapole o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima da regularidade do pagamento afasta a configuração de falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da fornecedora por danos morais ou materiais decorrentes de interrupção contratual.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Resolução ANATEL nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, a empresa autora relata ser cliente da ré, com contrato que contempla mais de 50 linhas telefônicas. Afirma que, entre os dias 27 e 29 de fevereiro de 2024, os serviços começaram a apresentar falhas, culminando na total inoperância das linhas em 04/03/2024. Após tentativa infrutífera de resolução administrativa, ajuizou a ação nº 5010310-69.2024.8.08.0024, posteriormente extinta por desistência, diante do restabelecimento do serviço e da promessa da ré de conceder os devidos descontos na fatura.

No entanto, informa que novas interrupções ocorreram nos dias 03, 05, 10, 17, 18, 19 de junho e 01 de julho de 2024, sendo negado pela ré qualquer abatimento, sob a alegação de ausência de registro de protocolo.

Diante disso, requer, em tutela antecipada, o imediato restabelecimento do serviço, sob pena de multa, além do benefício da justiça gratuita. No mérito, pede a confirmação da tutela, abatimento proporcional na fatura pelos dias sem serviço, devolução de R$ 318,25 por cobrança indevida e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Ao final, o juízo sentenciante julgou improcedente a demanda autoral, nos seguintes termos: “Por conseguinte, diante da ausência de ilicitude na conduta perpetrada pela Ré, não há que se falar também em indenização por danos materiais e morais, pelo que julgo improcedentes os pedidos formulados pela Requerente.”

A empresa autora interpõe recurso inominado contra sentença que indeferiu seus pedidos de abatimento proporcional da fatura e indenização por danos morais, alegando falha na prestação de serviços pela empresa de telefonia, mesmo estando adimplente. Relata a interrupção de mais de 50 linhas telefônicas em diversos dias de junho de 2024, o que afetou as atividades de sua empresa e não foi precedido de notificação.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sustenta que houve diversas tentativas de solução administrativa, sem sucesso. Afirma que a recorrida não comprovou a existência de inadimplência e que o bloqueio injustificado causou constrangimentos que superam meros aborrecimentos, caracterizando dano moral.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço, determinar o abatimento da fatura, a devolução de valores pagos indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, incumbia à fornecedora comprovar a regularidade da prestação dos serviços e a licitude de sua conduta, conforme dispõem o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso pois, apesar da parte autora ser Pessoa Jurídica, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” (STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024).

No caso em exame, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou elementos mínimos aptos a comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A tese sustentada pela parte autora consiste na alegada suspensão indevida do fornecimento de serviço de telefonia, sem, contudo, demonstrar a quitação das faturas correspondentes ao período em que se verificou a interrupção, matéria devidamente impugnada pela recorrida em sede de contestação.

Ademais, a autora não refutou a alegação de inadimplência nem trouxe aos autos qualquer documentação que comprove a regularidade dos pagamentos, ônus que lhe incumbia. Em consequência, não se pode afirmar que a suspensão do serviço decorreu de falha na prestação do serviço, tampouco que tenha ocorrido com o adimplemento das obrigações contratuais por parte da recorrente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso em exame, muito embora a Autora tenha indicado os sucessivos registros dos protocolos de atendimento (o que evidencia um descontentamento com os serviços prestados), a consumidora se absteve de corroborar o seu estado de adimplência nos períodos reclamados. A ANATEL, por meio da Resolução 632/2014, estabelece que as operadoras têm o direito de suspender parcialmente os serviços prestados após 15 dias de inadimplência (art. 90) e de realizar a suspensão total caso o atraso ultrapasse 30 dias (art. 93). A parte Autora, mesmo diante da inadimplência aduzida pela Ré em contestação, quedou-se inerte e deixou de comprovar a quitação pelos serviços prestados. Explica-se que o estado de inadimplência é demonstrado pela tela de ID 50790739, pág. 11 e corroborado pela fatura juntada pela Autora no ID 45841589, que demonstra em “aviso importante” a existência de dívida no valor de R$ 1.198,32, referente a fatura vencida em 25/02/2023. Assim, não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela consumidora, pois ausente a verossimilhança das alegações sobre o estado de adimplência. Como exposto supra, a inoperância reclamada é referente ao ano de 2024, existindo notícias de que os débitos foram constituídos nos anos de 2021 e 2023. A inadimplência justifica a interrupção do serviço quando ultrapassa os prazos de 15 e 30 dias. No caso em análise, verificase que os prazos estipulados foram ultrapassados.

Destaca-se que, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal mecanismo não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)